Tribunal: TJDFT
Processo: 0001839-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INADMSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher o depoimento da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, em harmonia com outros elementos de prova. No caso a descrição dos fatos feita pela vítima é coerente com depoimento dos policiais e com fotografia acostada aos autos demonstrando a existência de lesão corporal.
2. Não há se falar em desclassificação do delito para vias de fato uma vez demonstrada a ofensa à integridade física da vítima, consistente na lesão em sua boca provocada por dois murros desferidos pelo réu.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa.
6. Recurso conhecido e desprovido.